Tribunal: TJDFT
Processo: 0746082-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos bancários incidentes sobre conta corrente da recorrente, em razão de situação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação consumerista, especialmente após a Lei no 14.181/2021, visa proteger o consumidor superendividado, com base no princípio da dignidade humana e no mínimo existencial.
4. No caso, apesar de não haver notícia de que a audiência tenha sido efetivamente realizada, não se justifica a limitação dos descontos quando inexistem elementos mínimos para aferir a extensão da renegociação em eventual audiência de conciliação.
5. Soma-se a isso o fato de que a limitação determinada na decisão Id. 65802814 teve como um de seus pilares a Lei Distrital no 7.239/2023, diploma normativo que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000.
6. A manutenção da tutela recursal deferida geraria evidente tumulto processual, em razão da indefinição acerca dos contratos alcançáveis pela renegociação e da ausência de citação válida de todos os réus incluídos no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Apesar de não haver notícia de que a audiência tenha sido efetivamente realizada, não se justifica a limitação dos descontos quando inexistem elementos mínimos para aferir a extensão da renegociação em eventual audiência de conciliação. 2. A manutenção da tutela recursal deferida geraria evidente tumulto processual, em razão da indefinição acerca dos contratos alcançáveis pela renegociação e da ausência de citação válida de todos os réus incluídos no polo passivo”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o, e 104-A e seguintes; CPC, art. 300; Lei no 14.181/2021; e Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843149, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, publicado no DJe 3.5.2024; Acórdão 2030923, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 27.8.2025; e Acórdão 1978680, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 22.3.2025.